Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001 APELANTE: OCT VEICULOS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OCT VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido das partes (id 27615400 e id 27618488). Suspenda-se o feito por 15 (quinze) dias. Providencie a Secretaria a exclusão do presente recurso da pauta da sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora